Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CP. INGRESSAR COM CHIP DE APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DEPURADOR. QUANTIDADE DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há de se falar em desclassificação diante de vasto conjunto que comprova a traficância, em especial a prisão em flagrante delito, palavra dos agentes penitenciários e quantidade da droga apreendida.
2. A palavra dos policiais é prova idônea a embasar o decreto condenatório, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
3. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes.
4. A lei penal não estabelece fração específica de aumento ou diminuição da pena-base. Esta Corte tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, sem retirar do julgador certa dose de discricionariedade sobre o montante aplicado, desde que exercida com fundamentação idônea e observada a proporcionalidade, o que se observou nestes autos. Portanto, inviável o pleito da Defesa de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal.
5. A aplicação da agravante da reincidência na segunda fase e a sua utilização na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado, não atraem o odioso bis in idem, pois se relacionam à consequências diversas do mesmo instituto.
6. O réu ingressou no estabelecimento penal com chip de aparelho de telefonia móvel, o que configura o crime do art. 319-A do Código Penal, haja vista tratar-se o chip de componente essencial ao funcionamento do celular.
7. Não prevendo o preceito secundário do tipo penal a possibilidade de imposição de pena de multa, revela-se imprescindível o afastamento da condenação do réu ao pagamento desta espécie de sanção penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.